Tribunal: CARF
Processo: 15586.000945/2007-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-02-09

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.000945/2007-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.837 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2021
Recorrente
CENTRO EDUCACIONAL CHARLES DARWIN LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/1997 a 31/03/2007
PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR.
REGIME
ABERTO.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO DE REMUNERAÇÃO PARA FINS DE INCIDÊNCIA
DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
A Lei Complementar n° 109/2001 alterou a regulamentação prevista na Lei no
8.212/1991 relativa à previdência complementar, passando a admitir que no
caso de plano de previdência complementar em regime aberto a concessão pela
empresa a grupos de empregados e dirigentes pertencentes a determinada
categoria não caracteriza salário de contribuição sujeito à incidência de
contribuições previdenciárias, devendo o lançamento ser mantido apenas nas
competências em que não foram atendidos os objetivos previdenciários
previstos na Lei Complementa no 109/2001.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para cancelar o lançamento, exceto quanto à parte associada aos
pagamentos efetuados diretamente aos empregados, conforme discriminados no item 9.1 do
relatório fiscal, efl.161, c/c efls. 555 a 567.

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.000945/2007-40
Fl. 905
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.837 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000945/2007-40

Trata-se de recurso interposto contra decisão de primeira instância, proferida pela
Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro (DRJ/RJOI), que manteve
autuação por descumprimento de obrigação principal de contribuições previdenciárias, relativa a
verbas pagas a segurados empregados a título de Plano de Previdência Privada Complementar,
em razão da constatação de que o benefício não foi estendido aos dirigentes da empresa, o que
contraria os preceitos legais contidos no art. 28, § 9o , "p", da Lei n° 8.212, de 1991. Além disso,
foram constatadas as seguintes irregularidades:
1 – a partir das Convenções Coletivas de Trabalho para o biênio 2006/2007 foi
prevista a extinção do Plano Previdência Privada para Auxiliares Administrativos e, de forma
diversa, convencionou a dos professores, que manteve o Plano de Previdência Privada totalmente
custeado pela empresa;
2 - a empresa subsidiou valores de plano de previdência diferentes para os
professores e para os auxiliares administrativos, pois que, no rateio dos valores subsidiados para
cada indivíduo, a empresa considera uma média aritmética por categoria e não pelo total de
empregados e, como a categoria dos professores é melhor remunerada, a empresa contribui com
um valor maior para o professor. Como a empresa suporta ônus diferenciados por categoria, uns
são mais beneficiados que outros;
3 - irregularidades quando do depósito/pagamento do referido beneficio no
período de 12/97 a 03/2007, uma vez que foram efetuados pagamentos diretamente na conta do
segurado empregado em situações como rescisões de contrato de trabalho, acertos promovidos
pela empresa quando da cessação do beneficio, dentre outras;
4 - os depósitos não obedeciam uma regularidades e não eram efetuados numa
mesma data para professores e administrativos (relação fls. 569 a 572);
5 - os valores depositados poderiam ser resgatados a qualquer momento pelo
empregado.
À vista de tais constatações, os valores custeados pela empresa em favor dos
empregados, a titulo de Previdência Privada, foram considerados como remuneração para fins de
incidência das contribuições previdenciárias, nos termos do art. 28 inciso I, da Lei n° 8.212, de
1991, que, uma vez não recolhidas pela empresa, foi efetuado o presente lançamento por meio
dos Levantamentos PRE (Previdência Privada – 13/1997 a 12/1998) e PRG (Previdência Privada
GFIP – 01/1998 A 03/2007).
O lançamento que se discute refere-se à NFLD no 37.133.226-5, por meio da qual
foram apuradas contribuições devidas à Seguridade Social correspondentes à parte da empresa,
ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, e as destinadas a outras entidades e
fundos, bem como as contribuições devidas pelos segurados empregados.
O relatório fiscal, que descreve as inconsistências apuradas, está às 160 a 164.
Conforme relatado pela DRJ (fls. 822), a contribuinte apresentou impugnação ao
lançamento, trazendo as seguintes alegações:
3.1. A fiscalização não comprovou que a empresa notificada não disponibilizou a todos
os seus empregados e dirigentes o plano de previdência privada, o que, de acordo com o
que dispõe a Lei 8.212/91, define se tais valores integrarão ou não a base de cálculo da
contribuição previdenciária.
Fl. 906
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.837 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000945/2007-40

3.2. A fiscalização embasou seu procedimento na análise da Convenção Coletiva da
empresa, que não comprova se foi ou não disponibilizada a previdência privada a seus
dirigentes, por se tratar de documento que se refere somente aos empregados da
empresa; assim, em nome do princípio da indivisibilidade da prova, não pode a
fiscalização utilizar documento naquilo que lhe for conveniente e rejeitar aquilo que não
o convém. Em conseqüência, a fiscalização alegou, mas não comprovou, que o plano de
previdência privada não foi disponibilizado a seus dirigentes.
3.3. A interpretação da fiscalização de que os valores pagos pela empresa a título de
plano de previdência privada está em desacordo com a alínea "p", do § 9°, do art. 28, da
Lei 8.212/91, e por isso, se equiparam a rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, previsto no art. 28, inciso I, da Lei 8.212/91, ofende ao princípio da
estrita legalidade tributária, ao principio da razoabilidade, bem como a função social da
iniciativa privada, prevista no art. 10 inciso IV c/c art. 5°, inciso XXIII da Constituição
Federal, tendo em vista que a própria Consolidação das Leis do Trabalho, no inciso VI,
§ 2°, do art. 458, após alteração promovida pela Lei 10.243/2001, passou a não
considerar como salário os valores pagos a título de previdência privada.
3.4. A aplicação do disposto na alínea "p", do § 9°, do art. 28, da Lei 8.212/91 deve ser
feita com base no princípio da razoabilidade, devendo a empresa disponibilizar o plano
de previdência para todos os seus empregados ou para todos os seus dirigentes, não
sendo a mesma obrigada a conceder tal beneficio para os seus empregados e dirigentes.
3.5. Quanto à extinção do plano de previdência para os auxiliares administrativos,
prevista na Convenção Coletiva de Trabalho para o biênio 2006/2007, esta não é um dos
motivos para que se possa caracterizar os valores do período como salário-de
contribuição. Ademais, se houve descumprimento de lei, a empresa só poderia ser
notificada a pagar os valores referentes ao período após a suposta extinção do plano, ou
seja, após o ano de 2006.
3.6. Não há qualquer previsão legal que proíba que a empresa notificada opte por
custear integralmente os valores dos planos de previdência privada de uma categoria de
seus empregados, assim como não há nada que a proíba de fazer pagamentos diretos a
seus empregados.
3.7. O fato de ter depositado os valores dos professores em competências distintas das
dos funcionários administrativos não faz com que tais valores se enquadrem no disposto
na alínea "p", do § 9°, do art. 28, da Lei 8.212/91, sendo os mesmos considerados base
de cálculo da contribuição previdenciária, uma vez que tal dispositivo não faz qualquer
menção sobre o prazo ou o momento do depósito, mas sim quanto à disponibilização do
plano de previdência a todos os funcionários.
3.8. Os valores resgatados pelos empregados não podem ser considerados como
remuneração, para fins de apuração do crédito previdenciário, uma vez que a
previdência privada, seja ela aberta ou fechada, tem regras específicas na legislação
brasileira, dentre elas a possibilidade de resgatar, total ou parcialmente, os valores
depositados.
3.9. O prazo decadencial para apuração das contribuições previdenciárias é de 5 anos,
nos termos do art. 173, inciso I, do Código Tributário Nacional, sendo inconstitucional o
art. 45, da Lei 8.212/91, que prevê prazo de 10 anos; tendo ocorrido, portanto, a
decadência do direito de apuração dos valores referentes aos anos de 1997 a 2001.
3.10. Solicita perícia contábil, com base no art. 16, inciso IV, do Decreto 70.235/72, para
apurar quando e quais valores foram depositados nas contas de seus ex-empregados,
para que, caso fique comprovado que a impugnante é obrigada a recolher a contribuição
sobre esses valores, a exigência se restrinja ao período dos depósitos realizados
Fl. 907
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.837 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000945/2007-40

diretamente na conta dos mesmos. Nomeia o perito, com endereço e qualificação
profissional e apresenta os quesitos que solicita que sejam esclarecidos pelo mesmo.
4. Diante dos questionamentos suscitados pela empresa notificada, em consonância com
os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, o processo de débito em
questão foi baixado em diligência, para que a auditora fiscal notificante se pronunciasse
a respeito do alegado pela notificada, através da Resolução n° 100/2008 (fls. 625/628).
5. Assim, a Fiscalização emitiu a Informação Fiscal de fls. 666/668 [687/689],
confirmando que, ao analisar a documentação apresentada pela empresa, constatou que
o plano de previdência privada concedido aos seus empregados não foi disponibilizado
aos diretores da mesma, além de que no período de 03/2006 a 03/2007, os empregados
administrativos foram excluídos do plano de previdência, fatos estes que comprovariam
que o referido plano de previdência estaria em desacordo com as normas vigentes,
devendo ser considerado, para todos os efeitos como salário-de-contribuição, os valores
despendidos com o mesmo.
5.1. Para reforçar o entendimento de que os pagamentos efetuados pela empresa a título
de plano de previdência não estariam em consonância com as normas vigentes, a
Fiscalização demonstra algumas irregularidades no funcionamento do referido plano,
com base no disposto na Lei Complementar n° 109/2001 e no art. 202 da Constituição
Federal de 1988, na redação dada pela EC n° 20/1998.
6. Cientificada da Informação Fiscal em 16/07/2008 (AR de fls. 671), a empresa
notificada apresentou o aditamento à impugnação, de fls. 673/685 [694/706], na qual
basicamente reitera os argumentos já trazidos aos autos anteriormente, ressaltando que
os esclarecimentos prestados pela fiscalização (fls. 666/668) não foram suficientes para
atender ao solicitado na Resolução n° 100/2008.
6.1. A empresa autuada aduz ainda que, em face da Súmula n° 8, aprovada pelo Supremo
Tribunal Federal, que julgou inconstitucional o prazo decadencial de 10 anos, previsto
no art. 45, da Lei 8.212/91, devem ser excluídos do lançamento de débito em questão, os
valores referentes às contribuições devidas nos anos de 1997 a 2001.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro (DRJ/RJOI), por
unanimidade votos, julgou a impugnação procedente em parte, para reconhecer a decadência do
lançamento relativo ao período 12/1997 a 10/2002, e rejeitar os demais argumentos, sob os
seguintes entendimentos (fls. 820 a 829):
...o plano de previdência não foi oferecido aos dirigentes da notificada, mas tão somente
a seus segurados empregados....
... disponibilizou o plano de previdência aos seus "dirigentes" não sócios... a norma
citada não faz distinção entre dirigentes sócios e não sócios.
...
23. As demais irregularidades verificadas pela fiscalização e relatadas na NFLD
[empregados administrativos terem sido excluídos do plano de previdência no período de
03/2006 a 03/2007, pagamento diretamente ao segurado empregado quando da rescisão,
valores depositados poderem ser resgatados por seus beneficiários, para objetivos outros
que não para pagamento de benefícios previdenciários] demonstram que o beneficio em
questão não está sendo utilizado para o fim para o qual deveria ter sido criado e...
corroboram o entendimento da fiscalização de que o plano de previdência instituído pela
empresa notificada não atende às determinações legais e aos objetivos definidos na Lei
Complementar no 109/2001.

Fl. 908
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.837 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000945/2007-40

Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de piso em 3/12/2008 (fls. 883), a contribuinte apresentou
o presente recurso voluntário em 19/12/2008 (fls. 886 a 906), por meio do qual devolve à
apreciação deste Conselho os seguintes Capítulos:
1 – nulidade do processo pelo indeferimento da perícia – a decisão da DRJ para
tal indeferimento não restou fundamentada e a perícia seria essencial para se destacar o período e
os valores dos depósitos efetuados diretamente na conta dos empregados, pois, somente assim, a
recorrente comprovará que, caso tenha que recolher a contribuição sobre esses valores, a
exigência deverá ficar restrita apenas àqueles períodos; a perícia seria essencial também para que
a fiscalização esclareça como apurou que o plano não foi disponibilizado aos dirigentes da
empresa, pois foi disponibilizado para todos os empregados, dirigentes ou não, conforme
demonstra o documento anexo à petição protocolizada em 23.07.2008 [Convenção Coletiva de
Trabalho], de forma que a consequência inarredável é que nenhuma norma legal foi violada.
Entende que a não realização da perícia solicitada se traduz em cerceamento do direito de defesa.
Requer novamente que o processo seja baixado em diligência para que o perito, o qual indica,
aponte:
a) Quantos depósitos diretos foram efetuados nas contas dos empregados da impugnante?
b) Seja descrito os nomes dos empregados, as datas dos depósitos e os valores depositados;
c) informar se existem outros depósitos, ou, se aqueles nomes destacados no item 9.1 do relatório
fiscal foram os únicos contemplados com os depósitos em conta corrente dos valores destinados
à cobertura de planos de previdência privada.
2 – que a autoridade fiscal, em resposta ao pedido de diligência, não cumpriu o que lhe havia
sido determinado, concluindo que o plano de previdência não era disponibilizado para os
dirigentes, o que não é verdade, pois a disponibilização do plano de previdência para os
dirigentes não sócios consta na cláusula 10a da Convenção Coletiva de Trabalho 2005/2006,
conforme documento anexo à manifestação protocolizada em 23.07.2008; cita entendimentos
doutrinários sobre a necessidade de prova pela Administração em relação aos atos por ela
sustentados ou verdades sobre a qual se fundamenta;
3 – tece conceitos sobre a distinção entre empregados, dirigentes e sócios, a fim de provar que
obrigatoriedade de disponibilização do plano de previdência é exclusiva para os empregados e
dirigentes, não para os sócios, de forma que a Lei 8.212, de 1991, afrontou a Constituição
Federal, pois alargou a competência tributária outorgada pela Constituição Federal ao dizer que
para não compor o salário-de-contribuição os gastos com o programa de previdência
complementar dependem de que essa programa seja disponibilizado a todos os empregados e
dirigentes;
4 – que o texto constitucional (§ 2o do art. 202 da CF) é muito claro ao afirmar que as
contribuições do empregador não integram o contrato de trabalho de forma que as demais
contribuições, relativas a dirigentes não empregados, não podem ser chamadas de contribuições
do empregador; também é claro ao dispor que tais verbas não são destinadas a retribuir o
trabalho, logo não integram o salário de contribuição, e conclui que a Lei 8.212 cria condição
que anularia a CF;
5 – que a cláusula 10a da Convenção Coletiva de Trabalho 2005/2006, com nova regra prevista
para 2006/2007, conforme sua cláusula 15a, nos termos do documento anexo petição de
23.07.2008, comprova, efetivamente, a disponibilização do plano de previdência para os
dirigentes;
Fl. 909
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.837 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000945/2007-40

6 – quanto ao fato de os depósitos de previdência privada poderem ser resgatáveis a qualquer
momento, que qualquer pessoa que tenha previdência privada pode resgatá-la, a qualquer tempo,
independente de qualquer justificativa, sendo esta inclusive uma das facilidades oferecidas pelos
bancos, de forma que o recorrente não tem responsabilidade sobre isso, uma vez que sua
responsabilidade se limita aos depósitos conforme acordado em Convenção Coletiva;
7 – tece considerações sobre o princípio da indivisibilidade da prova, alegando que a lei diz que
o plano deve ser disponibilizado (oferecido) a todos e a fiscalização não provou o contrário,
apegando-se apenas a parte da Convenção Coletiva, mas não observou que o mesmo documento
dizia que o beneficio estava disponível a todos os professores e empregados (Auxiliares), de
sorte que é abrangente o plano de previdência privada e a empresa não é obrigada a comprovar
que o está pagando para todos, mas que o disponibilizou a todos;
8 – que a interpretação dada pela fiscalização no sentido de tributar os valores sob o
entendimento de que são “rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título” ofende os
princípios da estrita legalidade, da razoabilidade e da função social da iniciativa privada,
previstos na Constituição Federal, pois a própria CLT passou a não considerar como salários os
valores pagos a título de previdência privada;
9 – que extinção do plano para os Auxiliares Administrativos para o biênio 2006/2007 não pode
ser utilizada como motivo para caracterizar os períodos anteriores como salário de contribuição,
principalmente porque o plano passou a estar disponível para aqueles que expressamente por ele
optassem;
10 – quanto aos depósitos em prazos diferenciados, a lei não faz menção ao prazo para efetuar o
depósito e a diferenciação das datas observava o fluxo de caixa da recorrente e estaria
convencionado entre os Sindicatos.
Por fim, requer:
a) A anulação de todos os atos praticados após o indeferimento da perícia requerida;
b) Seja realizada a perícia requerida na impugnação.
c) Seja realizada a perícia no documento anexo petição protocolizada em 28.07.2008.
d) Seja ordenado novo julgamento pela 12a Turma de Julgamento após a efetuação da perícia
acima requerida.
e) Caso seja examinado o mérito, seja recebido, processado e provido o presente recurso, para
decretar a insubsistência da NFLD n° 37.133.226-5, pelas razões de fato e de direito antes
expostas.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto que dele conheço.
Das questões preliminares
Da nulidade do processo pelo indeferimento da perícia
Fl. 910
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.837 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000945/2007-40

Alega a recorrente que a decisão recorrida seria nula por ter sido simplória e sem
fundamentação, no que se refere ao pedido de perícia realizado, uma vez que tal perícia seria
essencial para o deslinde da lide, para fins de apurar em quais períodos ela teria realizado
pagamentos diretos nas contas dos empregados, dos valores destinados à previdência privada
aos, bem como os respectivos valores, e também para que a fiscalização esclareça como
efetivamente verificou que o plano de previdência privada não foi disponibilizado aos dirigentes
da empresa, bem como aponte quais os dispositivos legais violados; também seja periciado o
documento anexo à petição protocolizada em 28.7.2007, que comprova que o plano estava
disponível para todos os empregados, dirigentes ou não (fls. 700 e 707 a 710). A não realização
da perícia implicaria então cerceamento de seu direito de defesa.
Sobre tais alegações, noto que anteriormente ao julgamento o processo foi
baixado em diligência (fls. 646 a 649) para que a autoridade lançADOR esclarecesse:
4. Analisando os autos do processo de débito em questão e as razões expostas pela
empresa notificada em sua peça impugnatória, verificamos a necessidade de baixar o
processo em diligência à junta fiscal notificante, em atendimento aos princípios
constitucionais do contraditório e da ampla defesa, para esclarecer os pontos a seguir
descritos:
4.1. No Relatório Fiscal consta o seguinte entendimento: O que estabelece o art. 28, § 9o,
"p", da Lei 8.212/91, é que não integram a remuneração para fins de incidência das
contribuições previdenciárias, os valores relativos a programa de previdência
complementar cuja cobertura abranja a totalidade dos empregados e dirigentes da
empresa. Por sua vez, o dispositivo legal mencionado assim dispõe:
p) o valor das contribuições efetivamente pago pela pessoa jurídica relativo a
programa de previdência complementar, aberto ou fechado, desde que disponível à
totalidade de seus empregados e dirigente, observados, no que couber, os arts. 90 e
468 da GILT; (grifei)
4.1.1 Diante das alegações da impugnante sintetizadas nos itens 3.1. e 3.2 supra,
solicitamos à junta fiscal notificante que esclareça se efetivamente verificou que o plano
de previdência privada não foi disponibilizado aos dirigentes da empresa, uma vez que o
simples fato de não estarem abrangidos por tal beneficio, por não terem, talvez, optado
pelo mesmo, não é suficiente para que os valores respectivos sejam considerados como
base de cálculo da contribuição previdenciária, nos termos do disposto no art. 28, § 90
"p", da Lei 8.212/91.
4.2. No item 9 do Relatório Fiscal, a junta fiscal notificante menciona irregularidades
verificadas quando do depósito/pagamento do plano de previdência privada a seus
funcionários, no período de 12/97 a 03/2007, as quais também teriam dado azo
consideração dos valores respectivos como salário-de-contribuição para fins
previdenciários, sem no entanto, esclarecer a norma desatendida pela empresa.
4.2.1. Não obstante o fato de que a comprovação de que o plano de previdência privada
não foi disponibilizado à totalidade dos empregados e dirigentes da empresa já é
condição suficiente para que os valores pagos a esse título pela empresa sejam
considerados como base de cálculo da contribuição previdenciária, a fiscalização
considerou tais irregularidades como motivo para a apuração do crédito em questão.
Assim, diante dos questionamentos sintetizados nos itens 3.6, 3.7 e 3.8 acima, solicitamos
que a fiscalização esclareça a que dispositivo legal ou normativo desatendeu a empresa
ao proceder da forma descrita no item 9 do mencionado Relatório, para que tais valores
tenham constituído a base de calculo da contribuição previdenciária.

Fl. 911
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.837 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000945/2007-40

Em resposta, a autoridade fiscal assim se pronunciou (fl. 688):
Através do exame nos documentos apresentados pelo contribuinte, no decorrer da
auditoria fiscal, verificou-se que o Plano de Previdência Privada concedido pela
empresa, não foi disponibilizado aos dirigentes, nem à totalidade dos empregados, a
saber:
O Contribuinte não apresentou durante a fiscalização, bem como em sua defesa,
documentos que comprovem que o plano de previdência privada foi disponibilizado aos
dirigentes, também não comprovou que os dirigentes não participaram do plano , por
opção única e exclusiva dos mesmos.
Em nenhum momento, foram apresentados documentos, tais como Termo de Adesão,
Declaração dos dirigentes ou outros documentos concretizando sua opção pela não
participação no referido plano.
Além disso, nos documentos verificados na empresa não constava a participação dos
dirigentes no Plano.
Nas Planilhas de Previdência Privada, elaboradas pelo contribuinte e apresentadas à
fiscalização, referente aos beneficiários de previdência privada, não consta nenhum dos
dirigentes, tendo sido informado pelo Setor de Recursos Humanos, durante o
desenvolvimento do procedimento fiscal, que o Plano de Previdência estava disponível
somente para os Professores e Funcionários Administrativos, uma vez que o mesmo foi
implantado para atender as normas estabelecidas nas Convenções Coletivas de Trabalho
do Sindicato dos Professores do Estado do Espirito Santo — SINPRO/ES e do Sindicato
dos Auxiliares de Administração Escolar do Estado do Espirito Santo — SAAE/ES.
Na análise do Contrato de Adesão firmado entre o contribuinte e a empresa REAL
PREVIDÊNCIA E SEGUROS S/A, fls 634/651, verificamos que os participantes elegíveis
ao Plano de Previdência são todas as pessoas físicas que mantenham vínculo
empregatício com a Instituidora e que sejam filiados ao Sindicato dos Auxiliares de
Administração Escolar do Estado do Espirito Santo ou ao Sindicato dos Professores do
Estado do Espirito Santo, logo os dirigentes não foram abrangidos por este Plano.
Também, em analise procedida no contrato celebrado entre o contribuinte e a empresa
ICATU HARTFORD SEGUROS S/A, fls. 652/657, para o fim de estabelecer as condições
particulares e especificas do Plano Gerador de Beneficio Livre, verificamos que o item
1.1 do referido contrato estipula que serão aceitos como participantes do Plano todos os
Funcionários do Centro Educacional Charles Darwin Ltda que estiverem em plena
atividade profissional, não fazendo menção aos dirigentes.
O Centro Educacional Charles Darwin celebrou também Contrato de Adesão ao Plano
Gerador de Beneficio Livre — PGBL — Plano de Previdência PGBL PME Instituído,
com a empresa PORTO SEGURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A fls. 658/665, onde consta
na cláusula segunda que poderá participar do Plano o grupo de pessoas físicas
Vinculadas ao Centro Educacional Charles Darwin Ltda., porém o contribuinte não
apresentou documentos comprovando a adesão dos dirigentes plano.
No período de 03/2006 a 03/2007 os empregados administrativos foram excluídos do
plano de previdência, uma vez que o contribuinte concedeu tal plano apenas para a
categoria dos professores.
Com relação ao sub-item 4.2, fls. 627:Quanto às irregularidades mencionadas no item 9
do Relatório Fiscal, esta junta fiscal quis tão somente reforçar que tais pagamentos, na
forma realizada pelo contribuinte, não condizem com o objetivo de plano de previdência
privada, pois, fundamentado na Lei Complementar nr. 109, de 29/05/2001, o regime de
previdência privada, de caráter complementar é baseado na constituição de reservas que
Fl. 912
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.837 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000945/2007-40

garantam benefícios de caráter previdenciário. Anteriormente a essa Lei, a previdência
privada estava amparada pelas Leis 6.435, de 15/07/77 e 6.462, de 09/11/77.
De acordo com os art. 2°, 4°, 6° e 36° da Lei Complementar nr. 109/2001, o regime de
previdência complementar é operado por ENTIDADES, fechadas ou abertas, sendo que
as entidades abertas, - que é o caso contratado pelo contribuinte em questão -, são
constituídas sob a forma de sociedades anônimas que tem por objetivo instituir e operar
planos de benefícios de caráter previdenciário, para os quais tenham autorização
especifica, segundo as normas aprovadas pelo órgão regulador e fiscalizador.
A implantação de um plano coletivo será celebrada mediante contrato, com Entidades
Instituidoras do Plano de Benefícios, sendo as contribuições administradas por essas
Entidades, através de depósitos em contas próprias, por elas disponibilizadas, visando a
formação de reservas para a garantia de benefícios futuros, logo, os pagamentos não
poderiam ser efetuados diretamente aos beneficiários.
Ora, se o contribuinte efetuou pagamento diretamente ao segurado empregado, ou se os
valores depositados a título de "previdência privada", poderiam ser resgatados por seus
beneficiários, para objetivos outros se não para pagamento de benefícios
previdenciários, não podemos considerar esse pagamento como "contribuição à
previdência privada". Seria esse valor considerado uma "remuneração auferida a
qualquer titulo", nos termos do art. 28, I da Lei 8.212/91, uma vez que a mesma não será
destinada a constituir uma "reserva que garanta os benefícios contratados", conforme
disposto no art. 202 da Constituição Federal na redação dada pela Emenda
Constitucional nr. 20/98.
Quanto à irregularidade dos depósitos, quis esta junta fiscal reforçar que o contribuinte
fazia os pagamentos de forma distinta para os beneficiários do plano, uma vez que tais
pagamentos/depósitos não eram realizados com a mesma periodicidade, sendo que
alguns empregados, conforme consta no Relatório Fiscal, item 9.1, nem mesmo tiveram
seus depósitos, pois receberam os valores diretamente do contribuinte, quando da
rescisão ou acertos nos pagamentos.
Nada adianta o trabalhador ter um plano de previdência complementar disponível se este
não depósitos regulares para a formação de sua reserva de forma a garantir,
futuramente, pagam de benefícios previdenciários complementares.
Assim, o fisco apurou, nos termos do art. 28 inciso I, da Lei n° 8.212/91, a base de
cálculo das contribuições previdenciárias incidentes sobre a rubrica identificada como
"previdência privada", baseado nas planilhas elaboradas e apresentadas pelo próprio
contribuinte, no decorrer da ação fiscal.
Assim, entendo que a alegação de nulidade por falta de fundamentação não
procede, eis que toda a motivação para o lançamento está descrita nos autos, não havendo que se
falar em cerceamento do direito de defesa. A alegação de que a decisão da DRJ, ao analisar o
resultado da diligência, foi simplória é uma opinião pessoal da recorrente, e não tem o condão de
anular a decisão, não se enquadrando nas hipóteses de nulidade previstas no art. 59 do Decreto no
70.235, de 1972.
Prossegue a contribuinte insistindo na necessidade de perícia, requerendo-a
novamente em grau recursal, pois somente assim poderá ser apurado, caso tenha que recolher a
contribuição sobre os valores controversos, os períodos devidos; entende também que seria
necessária tal perícia para a fiscalização esclareça como o plano não foi disponibilizado aos
dirigentes da empresa, pois se foi disponibilizado para todos os empregados, dirigentes ou não,
conforme demonstra o documento anexo à petição protocolizada em 23.07.2008 [Convenção
Coletiva de Trabalho], a consequência inarredável é que nenhuma norma legal foi violada.
Fl. 913
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-007.837 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000945/2007-40

Entretanto, entendo ser desnecessária a realização de tal perícia, pois as peças
constantes do presente processo são suficientes para o deslinde da questão, conforme se verá.
Dessa forma, rejeito a preliminar de nulidade por falta de realização da perícia e
rejeito o novo pedido de realização de perícia.
Das Alegações de ofensa a princípios constitucionais e de inconstitucionalidade da Lei no
8.212/1991
As argumentações esbarram na Súmula no 2 deste Conselho, segunda qual “ O
CARF não e competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”, de
forma que descabe a análise de tais alegações.
Mérito
Conforme relatado, a lide gira em torno da cobrança de contribuições
previdenciárias sobre parcelas pagas aos segurados empregados sob forma de Plano de
Previdência Privada Complementar, às quais, no entender da recorrente, não integram o salário
de contribuição.
Inicialmente foi reconhecida pela decisão recorrida a decadência das
competências devidas nas competências 12/1997 a 10/2002, de modo que a lide remanesce em
relação as competência a partir de 11/2002 (fls. 829).
Em resumo, a contribuinte foi autuada sob o fundamento de que o referido plano
não era extensível à totalidade dos empregados e dirigentes, conforme determina a lei, uma vez
que referido plano não foi oferecido aos dirigentes da empresa, conforme comprovam os
documentos juntados aos autos; além disso, a fiscalização encontrou outros indícios que levaram
a concluir pelo lançamento, quais sejam:
1 – a partir das Convenções Coletivas de Trabalho para o biênio 2006/2007 foi
prevista a extinção do Plano Previdência Privada para Auxiliares Administrativos e, de forma
diversa, convencionou a dos professores, que manteve o Plano de Previdência Privada totalmente
custeado pela empresa;
2 - a empresa subsidiou valores de plano de previdência diferentes para os
professores e para os auxiliares administrativos, pois que, no rateio dos valores subsidiados para
cada indivíduo, a empresa considera uma média aritmética por categoria e não pelo total de
empregados e, como a categoria dos professores é melhor remunerada, a empresa contribui com
um valor maior para o professor. Como a empresa suporta ônus diferenciados por categoria, uns
são mais beneficiados que outros;
3 - irregularidades quando do depósito/pagamento do referido beneficio no
período de 12/97 a 03/2007, uma vez que foram efetuados pagamentos diretamente na conta do
segurado empregado em situações como rescisões de contrato de trabalho, acertos promovidos
pela empresa quando da cessação do beneficio, dentre outras;
4 - os depósitos não obedeciam uma regularidades e não eram efetuados numa
mesma data para professores e administrativos (relação fls. 569 a 572);
5 - os valores depositados poderiam ser resgatados a qualquer momento pelo
empregado.
A autuação foi mantida sob os mesmos fundamentos, os quais passo a analisar.
1 - Da não extensão do plano de previdência aos dirigentes
Fl. 914
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-007.837 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000945/2007-40

O art. 28, § 9o, alínea “p”, da Lei no 8.212/91, estabelece as regras para que para
que os valores relativos a planos de previdência complementar não integrem o salário de
contribuição, ou seja:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
[...]
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
[...]
p) o valor das contribuições efetivamente pago pela pessoa jurídica relativo a programa
de previdência complementar, aberto ou fechado, desde que disponível à totalidade de
seus empregados e dirigentes, observados, no que couber, os arts. 9o e 468 da CLT;
(Incluída pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
Fundamentou a decisão recorrida ainda que tal dispositivo está em perfeita
consonância com o que determina o artigo 16 da Lei Complementar n° 109/01:
Art. 16. Os planos de benefícios devem ser, obrigatoriamente, oferecidos a todos os
empregados dos patrocinadores ou associados dos instituidores.
§ 1o Para os efeitos desta Lei Complementar, são equiparáveis aos empregados e
associados a que se refere o caput os gerentes, diretores, conselheiros ocupantes de
cargo eletivo e outros dirigentes de patrocinadores e instituidores ".(grifei).
A recorrente juntou aos autos os contratos de adesão aos referidos planos de
previdência privada (fls. fls. 655 a 686). Trata-se de planos de Previdência Complementar aberta
(PGBL), oferecidos por bancos, entidades ou seguradoras, com a devida autorização e
fiscalização da Superintendência de Seguros Privados – SUSEP.
A jurisprudência deste Conselho vem se consolidando no sentido de que após a
publicação da Lei Complementar n° 109/2001, somente no regime fechado de previdência
complementar é que a empresa está obrigada a oferecer o benefício à totalidade de seus
empregados e dirigentes, podendo, no caso de plano de previdência complementar em regime
aberto, ofertar o plano a determinados grupos de empregados e dirigentes pertencentes a
determinada categoria, desde que a vantagem não seja caracterizada como instrumento de
incentivo ao trabalho e não esteja vinculada à produtividade.
Sobre essa mesma matéria, transcrevo ementa de decisão desta Turma, de relatoria
do Conselheiro Martim da Silva Gesto, acolhida em relação à matéria:
Acórdão no 2202-004.823, de 06 de novembro de 2018
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. REGIME ABERTO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE
REMUNERAÇÃO
PARA
FINS
DE
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
A LC n° 109/2001 alterou a regulamentação da matéria antes adstrita à Lei no
8.212/1991, passando a admitir que no caso de plano de previdência complementar em
regime aberto a concessão pela empresa a grupos de empregados e dirigentes
pertencentes a determinada categoria não caracteriza salário de contribuição sujeito à
incidência de contribuições previdenciárias.
...
No mesmo sentido são os seguintes acórdãos da Câmara Superior de Recursos
Fiscais:
Fl. 915
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-007.837 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000945/2007-40

Acórdão no 9202-008.016, de 23/7/2019:
PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR ABERTA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO
FATO GERADOR.
1. Com a edição da LC 109/2001, a pessoa jurídica poderá oferecer o programa de
previdência privada complementar aberto a grupos de empregados ou dirigentes
pertencentes à determinada categoria, desde que não o faça como instrumento de
incentivo ao trabalho.
2. A fiscalização não determinou, de forma adequada, a realização dos fatos geradores
das contribuições em referência, pois não comprovou que os valores foram efetivamente
pagos como retribuição pelo trabalho prestado.
3. Não demonstrada a ocorrência, no mundo fenomênico, da ocorrência do fato gerador
das contribuições lançadas contra a recorrente, deve o lançamento ser cancelado.
Acórdão no 9202-008.087
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. NÃO INCIDÊNCIA. REQUISITOS.
Com o advento da Lei Complementar n° 109/2001, somente no regime fechado de
previdência complementar, a empresa está obrigada a oferecer o benefício à totalidade
de seus empregados e dirigentes.
No caso de plano de previdência complementar em regime aberto, poderá o empregador
eleger como beneficiários grupos de empregados e dirigentes pertencentes a determinada
categoria, desde que a vantagem não seja caracterizada como instrumento de incentivo
ao trabalho e não esteja vinculada a produtividade.
Conforme disciplina a Constituição federal:
Art. 202. O regime de previdência privada, de caráter complementar e organizado de
forma autônoma em relação ao regime geral de previdência social, será facultativo,
baseado na constituição de reservas que garantam o benefício contratado, e regulado
por lei complementar. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)
...
§ 2° As contribuições do empregador, os benefícios e as condições contratuais previstas
nos estatutos, regulamentos e planos de benefícios das entidades de previdência privada
não integram o contrato de trabalho dos participantes, assim como, à exceção dos
benefícios concedidos, não integram a remuneração dos participantes, nos termos da lei.
(Redação dada pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)
Assim, a partir da emenda Constitucional no 20, de 1998, passou a existir a
possibilidade de que os pagamentos à previdência complementar deixassem de integrar a
remuneração dos participantes, nos termos da lei ordinária; antes mesmo da EC 20/1998, a Lei no
8.212, de 1991, já trazia previsão sobre a matéria, no sentido de que não integram o salário de
contribuição para fins previdenciários “o valor das contribuições efetivamente pago pela pessoa
jurídica relativo a programa de previdência complementar, aberto ou fechado, desde que disponível à
totalidade de seus empregados e dirigentes, observados, no que couber, os arts. 9o e 468 da CLT;”.
Entretanto, conforme previsão constitucional, o regime de previdência privada
seria regulado por Lei Complementar, de forma que em 2001 foi publicada a Lei Complementar
no 109, de 29/5/2001, que trouxe as seguintes disciplinas, derrogando a alínea “p” do § 9o do art.
28 naquilo que não lhe é compatível, mormente quanto aos plano de benefícios de entidades
abertas, pois conforme art. 26 da referida lei:
1 - Dos Planos de Benefícios de Entidades Abertas
Fl. 916
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-007.837 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000945/2007-40

Art. 26. Os planos de benefícios instituídos por entidades abertas poderão ser:
I - individuais, quando acessíveis a quaisquer pessoas físicas; ou
II - coletivos, quando tenham por objetivo garantir benefícios previdenciários a pessoas
físicas vinculadas, direta ou indiretamente, a uma pessoa jurídica contratante.
§ 1o O plano coletivo poderá ser contratado por uma ou várias pessoas jurídicas.
§ 2o O vínculo indireto de que trata o inciso II deste artigo refere-se aos casos em que
uma entidade representativa de pessoas jurídicas contrate plano previdenciário coletivo
para grupos de pessoas físicas vinculadas a suas filiadas.
§ 3o Os grupos de pessoas de que trata o parágrafo anterior poderão ser constituídos por
uma ou mais categorias específicas de empregados de um mesmo empregador, podendo
abranger empresas coligadas, controladas ou subsidiárias, e por membros de
associações legalmente constituídas, de caráter profissional ou classista, e seus cônjuges
ou companheiros e dependentes econômicos.
... (Grifou-se)
Os fatos geradores remanescentes na lide são posteriores à referida lei
complementar. Como se vê, à luz do que disciplina o art. 26, não há ali exigência que o benefício
seja estendido a todos os empregados e dirigentes, diferente do que do que exige a Lei no 8.212,
de 1991 nesse particular.
Cabe registrar ainda que o art. 16 da LC 109/2001, no qual também se
fundamentou a decisão recorrida, está inserido na Seção II do Capítulo II da referida Lei
Complementar, que trata dos planos de benefícios de entidades fechadas, não se aplicando ao
caso concreto.
Assim, o fato de o benefício não ter sido estendido aos dirigentes da empresa (ou
aos dirigentes sócios da empresa, conforme argumenta a recorrente) por si só não é suficiente
para manter o lançamento.
2 - A partir das Convenções Coletivas de Trabalho para o biênio 2006/2007 foi prevista a
extinção do Plano Previdência Privada para Auxiliares Administrativos e, de forma
diversa, convencionou a dos professores, que manteve o Plano de Previdência Privada
totalmente custeado pela empresa
Essa constatação também não é suficiente, por si só, para manter o lançamento, à
vista das considerações acima, pois o plano poderia se destinar apenas a determinado grupo ou
categoria específica de seus trabalhadores.
Quanto ao custeio integral pela empresa, cito orientação da Susep
(http://www.susep.gov.br/menuatendimento/vgblpgbl20070424/pgblinstituido):
4. Instituidor é a pessoa jurídica que propõe a contratação de plano coletivo, ficando
investida de poderes de representação, exclusivamente para contratá-lo com a EAPC, e
que participa, total ou parcialmente, do custeio.
3
- a empresa subsidiou valores de plano de previdência diferentes para os professores
e para os auxiliares administrativos
Esse argumento também se encontra superado à vistas das constatações acima.
4 - irregularidades relativas ao pagamento do benefício diretamente ao segurado
empregado.
Fl. 917
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-007.837 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000945/2007-40

Nesse aspecto, incialmente destaco que no recurso a recorrente ratifica os quesitos
já apresentados na impugnação, no sentido de que seja realizada perícia para que se apure:
a) Quantos depósitos diretos foram efetuados nas contas dos empregados da
Impugnante?
b) Queira o Sr. Perito descrever os nomes dos empregados, as datas dos depósitos e os
valores depositados;
c) No item 9.1. do relatório consta que foram tomados alguns nomes por amostragem.
Assim, queira o Sr. Perito informar se existem outros depósitos, ou, se aqueles nomes
destacados foram os únicos contemplados com os depósitos em conta corrente dos
valores destinados a cobertura de planos de previdência privada.
Entretanto, desde a impugnação, a recorrente informou:
1.2.3. DO PAGAMENTO DIRETO PARA ALGUNS EMPREGADOS.
Quanto à questão do pagamento direto para alguns empregados, a Ilma. Auditora Fiscal
também nada comprovou, muito menos demonstrou qual os dispositivos legal ou
normativo teria desatendido a Impugnante, pois no caso em tela, não ha qualquer
previsão legal que impeça a Impugnante de fazer pagamentos diretos.
Ademais, os depósitos ocorreram apenas nos meses de março, abril, junho e dezembro de
2005, para os empregados listados no relatório, de sorte que tendo ocorrido depósitos de
valores não representativos, em alguns meses do ano de 2005, não há razão ou
justificativa para exigir a contribuição dos valores pagos a título de cobertura de planos
de previdência privada no período de 1997 a 2007.

Transcrevo novamente as constatações da fiscalização quanto a este item (item 9.1
do relatório fiscal):
9.1- Foram efetuados pagamentos diretamente ao segurado empregado em algumas
situações, como rescisões de contrato de trabalho, acertos promovidos pela empresa
quando da cessação do beneficio, dentre outras. Anexamos, por amostragem, copias de
documentos comprovando o efetivo pagamento. (cópia de cheque n°. 14.936 emitido para
pagamento a funcionaria Eula Geni da Silva - cópia do livro Razão n°.18, fls. 189 conta
contábil 3.2.1.01.0008 registro deste pagamento; Planilhas "Calculo de Pagamento de
Previdência Privada" para as funcionarias Jorlaine Machado de Siqueira, Katia S
Soares, Marcia M.Botti e Ana Lúcia Gomes, juntamente com copias do livro Razão n°.
19, fls. 196 e 185, onde constam os lançamentos referentes aos citados pagamentos -
contas contábeis 3.2.1.01.0008, 3.1.1.01.0003; copia do livro Razão n°. 21, fls. 172,
lançamento referente ao pagamento através do cheque 015226 ao funcionário Jose
Marcos Nunes Ortega - conta contábil 3.1.1.01.0003).
De fato não há como conceber que valores depositados diretamente na conta do
empregado sejam considerados como pagamento de plano de previdência privada, considerando
a essência de tal instituto, pois não há como caracterizar, em tal circunstância, a finalidade
previdenciária desses pagamentos, cujo destino deveria ser pagamento de benefícios futuros
(aposentadoria ou pensão), conforme previsto no art. 2o da LC 109, que assim disciplina:
Art. 2o O regime de previdência complementar é operado por entidades de previdência
complementar que têm por objetivo principal instituir e executar planos de benefícios de
caráter previdenciário, na forma desta Lei Complementar.
Ademais, houve ofensa aos próprios contratos, que previam que os valores seriam
depositados em conta específica para tal fim.
Fl. 918
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-007.837 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000945/2007-40

A fiscalização informa que essa constatação ocorreu em algumas situações, como
rescisões de contrato de trabalho, acertos promovidos pela empresa quando da cessação do
beneficio, dentre outras.
Por seu turno, a contribuinte informa que “Ademais, os depósitos ocorreram
apenas nos meses de março, abril, junho e dezembro de 2005, para os empregados listados no
relatório, de sorte que tendo ocorrido depósitos de valores não representativos, em alguns meses
do ano de 2005, não há razão ou justificativa para exigir a contribuição dos valores pagos a
titulo de cobertura de planos de previdência privada no período de 1997 a 2007.”
Vê-se que a contribuinte já prestou a informação relativa aos fatos aqui apontados,
ou seja, informou quais os empregados tiveram os valores depositados diretamente em conta-
corrente bancária, os valores e as respectivas datas, de forma que entendo ser desnecessária a
realização da perícia solicitada para tal fim.
Assim, considerando que os valores apurados pela fiscalização nem mesmo
transitaram em conta de previdência dos empregados/competências, o lançamento deve ser
mantido em relação aos contribuintes listados no relatório, nas referidas competências (e-fls.
161), ou seja, Eula Geni da Silva, Jorlaine Machado de Siqueira, Kátia S Soares, Márcia M.
Botti, Ana Lúcia Gomes e José Marcos Nunes Ortega, conforme valores e competências que
estão às e-fls. 554 a 567.
5 – O fato de o participante poder efetuar resgates do plano qualquer momento
Os resgates, totais ou parciais não descaracterizam a natureza previdenciária dos
pagamentos, pois à luz do que disciplina o art. 27 da LC 109, é assegurado aos participantes o
direito à portabilidade e ao resgate de recursos, total ou parcialmente.
Art. 27. Observados os conceitos, a forma, as condições e os critérios fixados pelo órgão
regulador, é assegurado aos participantes o direito à portabilidade, inclusive para plano
de benefício de entidade fechada, e ao resgate de recursos das reservas técnicas,
provisões e fundos, total ou parcialmente.
Da mesma forma a Circular SUSEP 338/07 assim dispõe:
Art. 19. O participante poderá solicitar, independentemente do número de contribuições
pagas, resgate, parcial ou total, de recursos do saldo da provisão matemática de
benefícios a conceder, após o cumprimento de período de carência, que deverá estar
compreendido entre 60 (sessenta) dias e 24 (vinte e quatro) meses, a contar da data de
protocolo da proposta de inscrição na EAPC
No caso concreto, nos planos contratados constam a seguinte cláusula (presentes
nos três contratos apresentados):
Cláusula Sétima — Do Resgate e Transferência no Período de Diferimento
Tratando-se de um Plano de Benefícios, oferecido pela Instituidora aos Participantes, e
havendo a possibilidade de Resgates e transferências, segundo o Regulamento do Plano,
define-se:
Parágrafo 1° - O Participante poderá, a qualquer momento, respeitando a carência de
60 (sessenta) dias tanto para o primeiro como para as demais solicitações, efetuar
Resgate de até 100% (cem por cento) do saldo da Conta Complementar Participante e da
Conta Participante.
Fl. 919
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-007.837 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000945/2007-40

Como se vê, os resgates somente poderiam ser feitos em relação aos valores
depositados pelo próprio empregado (conta participante e conta complementar participante),
após 60 dias, o que está em consonância com a orientação da Susep.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso para
cancelar o lançamento, exceto quanto à parte associada aos pagamentos efetuados diretamente
aos empregados, conforme discriminados no item 9.1 do relatório fiscal, e-fl.161, c/c e-fls. 555 a
567.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 920
DF CARF MF
Documento nato-digital